Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIEIRA AZEVEDO E SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que homologou cálculos da Contadoria Judicial em sede procedimento de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o devedor ao pagamento de honorários contratuais. O agravante se insurgiu quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e juros de mora, sob o pálio de que o juízo considerou que o objeto da cobrança seriam honorários de sucumbência, quando, em verdade, se trata de honorários contratuais. Requereu “entendendo ser o caso, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” e, ao final, o provimento do recuso para determinar “que sejam elaborados novos cálculos levando-se em conta os novos parâmetros de correção e juros do valor da condenação (R$ 111.498,00) determinados por esse Egrégio Tribunal”. Preparo regular sob Ids 74749251 e 74813006. É o relatório. Decido. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A sentença de ID 167135274 julgou improcedentes os pedidos, e, em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Após, verifica-se o seguinte do dispositivo Acórdão de ID 232828967: "Por todo o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o réu ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais equivalentes da R$ 111.498,00 (cento e onze mil e quatrocentos e noventa e oito reais). Inverto o ônus de sucumbência." Depósito judicial, ao ID 232830496 (R$ 122.647,80). Posteriormente, conforme Acórdão prolatado em Recurso Especial, determinou-se a majoração dos honorários fixados anteriormente para 12% do valor atualizado da causa, conforme ID 232830514. No ID 234938797, foi recebido o pedido de cumprimento de sentença. Ao ID 235746976, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual requer seja dado como satisfeita a obrigação, tendo em vista o depósito de ID 232830496. A parte exequente manifestou-se ao ID 235950271/236618459. Ao ID 239114622, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 239439410, nos quais foi apurado total com deduções no valor de R$ 76.901,76. A parte credora/embargante opôs embargos de declaração, nos quais sustenta contradição/omissão na decisão de ID 239114622, para ajustar os marcos de correção e juros. A parte executada manifestou-se ao ID 241162503. A parte exequente peticionou ao ID 242114895. A seguir vieram os autos conclusos. DECIDO. O recurso é tempestivo. Todavia, REJEITO os embargos de declaração, uma vez que não vislumbro, no julgado, qualquer falha, omissão ou contradição a ser suprida. Com efeito, consta na decisão de ID 239114622 o seguinte: 1) No tocante aos parâmetros de correção e juros do valor da condenação, R$ 111.498,00, correção monetária pelo INPC a partir da publicação do Acórdão de ID 232828967 (02/05/2024) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; 2) Quanto aos honorários, de 12% do valor atualizado da causa, a partir da data da majoração e os juros de mora incidem a partir da data do trânsito em julgado. Conforme entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT e do STJ, na execução de honorários advocatícios sucumbenciais, a correção monetária incide a partir da data da sua fixação e, em caso de majoração, a partir da data da majoração e os juros de mora incidem a partir da data do trânsito em julgado. No caso dos autos, os honorários foram majorados nos termos do Acórdão de ID 232830514 - Pág. 9, proferido no dia 13/12/2024 e decisão judicial transitou em julgado no dia 11/04/2025 (ID 232830514 - Pág. 18). No mais, na planilha de ID 234615081/235950273, a parte exequente colocou como data do valor devido 13/07/2018, de forma que a correção monetária incidiu a partir desta data e incluiu juros de mora a partir dos valores devidos. Observa-se, portanto, que houve um erro na data de início da incidência dos juros de mora. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para homologar os cálculos de ID 239439410. Por fim, observa-se que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial obedeceram à melhor técnica e foram atendidos os parâmetros estabelecidos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação aos cálculos e HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ao ID 239439410, visto que efetuados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Tendo em vista que o valor depositado ao ID 232830496 (R$ 122.647,80) é incontroverso, expeça-se, desde logo, alvará de levantamento do referido valor em favor da parte credora EDUARDO ALVES VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, acrescidos de juros e correção, se houver. Assim, fica a parte executada intimada para realizar o pagamento do débito remanescente (no montante de R$ 76.901,76), acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10% sobre o remanescente, na forma do art. 523, § 2o, CPC. Prazo de 5 (cinco) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A deliberação acerca do termo inicial de incidência dos encargos moratórios constitui matéria de mérito e deve ser relegada ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. Não obstante, o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator